Tribunal: TJDFT
Processo: 0710767-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710767-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENER DE MORAIS PESSOA AGRAVADO: SEBASTIAO MAGELA MARQUES DOS SANTOS, MARLI BORGES MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela SIGRID COSTA DE CAMPOS MENEZES, advogando em causa própria, apesar de ter incluído o nome de DENER DE MORAIS PESSOA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras – DF no processo PJE 0000073-81.2016.8.07.0020 que, nos autos de execução de título extrajudicial, advertiu que a constrição possível via Sistema RENAJUD não poderá incidir sobre o veículo automotor I/HYUNDAI SANTA FÉ V6, cuja constrição outrora imposta fora objeto de levantamento ao ID 57469120. A execução, em busca a satisfação de honorários advocatícios, foi promovida em desfavor de SEBASTIÃO MAGELA MARQUES DOS SANTOS E MARLI BORGES MARQUES. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo para manter a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo especificado e, no mérito, a reforma provimento. Inicialmente, verifiquei inconsistência/irregularidade no pagamento do preparo recursal, determinando cumprimento do art. 1007 §4o, do CPC e esclarecimentos quanto à legitimidade de terceiro no agravo. A agravante em nova petição avulsa (ID 15861603) relatou problemas na interposição do agravo pelo Sistema PJE, que tentou auxílio por meio do Chat do PJE, mas como tal ferramenta só estaria disponível até 18h30min, incluiu nome de DENER DE MORAIS PESSOA somente para efeito de distribuição. Relatou que o Sistema PJE somente reconheceu o protocolo às 00h03, já tendo passados 3 minutos do horário de protocolo. Juntou cópia de mensagem de 06 de maio de 2020, às 00:36min, informando o ocorrido, de cadastro equivocado, que não era mais parte do processo, no horário de 00:03, ou seja, após o prazo regular. Resposta da agravante na petição de ID 15940734, informando cumprimento do art. 1007§4o, do CPC, relatando erros apresentados pelo Sistema PJE na data de distribuição do recurso, que incluiu nome de terceira pessoa, apesar de não ser parte, requerendo, inclusive, sua exclusão dos autos. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, tenho que o recurso em epigrafe não comporta conhecimento, pois manifestamente inadmissível, já que sua interposição se deu intempestivamente, após o prazo regularmente previsto, que é de 15 (quinze) dias úteis (art. 219, CPC) para a interposição de agravo de instrumento, consoante dispõe o art. 1.003, § 5o do CPC. No caso, a parte agravante bem reconhece que em 02/3/2020 foi publicada a decisão interlocutória ora agravada, de ID 57467538, disponibilizada no DJe de 28/02/2020, prazo que iniciou sua contagem em 03/3/2020; com prazo fatal no dia 05/5/2020, diante da suspensão dos prazos no período de 20/3/2020, reiniciando sua contagem em 04/5/2020. Diante do apurado, o agravo foi interposto em 06/5/2020. Na hipótese de erros apresentados pelo Sistema PJE, deve o advogado/interessado provar a inconsistência do sistema ou sua indisponibilidade por motivo técnico, o que acarreta prorrogação do prazo para o primeiro dia útil seguinte, o que não restou demonstrado (vide Resolução 185/CNJ, artigos 9o e. 11). Ademais, a própria recorrente relatou que o Sistema PJE somente reconheceu o protocolo às 00h03, já tendo passados 3 minutos do horário de protocolo. Juntou cópia de mensagem de 06 de maio de 2020, às 00:36min, informando o ocorrido, de cadastro equivocado, que não era mais parte do processo, no horário de 00:03, ou seja, após o prazo regular. Da simples consulta ao site de informações do PJE, perguntas mais frequentes, quanto à tempestividade do PJE, considera-se tempestiva a postulação integralmente encaminhada até as 24 (vinte e quatro) horas do dia em que se encerra o prazo processual, conforme o parágrafo único do art. 3o da Lei No 11.419/2006 e art. 26 §1o da Resolução 185/CNJ). Nos termos do provimento no 12 do Tribunal de Justiça e Territórios, que regulamenta o processo judicial eletrônico, a correta formação do processo eletrônico constitui responsabilidade do advogado ou procurador, que deverá inserir no sistema PJe as peças essenciais e documentos, e incumbe àquele que produzir o documento digital realizar a respectiva juntada aos autos, assim como zelar pela qualidade dos arquivos enviados. Assim, findando a oportunidade de recorrer por aquela via em 05 de maio de 2020 e tendo a petição inicial sido interposta em 06/05/2020, após o prazo das 24 (vinte e quatro) horas admitida, resta configurada a intempestividade do recurso interposto. Diante do exposto, NEGO CONHECIMENTO AO PRESENTE RECURSO, com fulcro no art. 932, III, do CPC, ante sua intempestividade. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 12 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator